Tribunal: TJDFT
Processo: 0712424-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712424-11.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. NÚLIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME DOLOSO. INCABÍVEL. FIXAÇÃO DA PENA NO REGIME ABERTO. INCABÍVEL. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O ART. 33, § 2o, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se a defesa alega, em seu recurso, a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, sem, contudo, ter alegado em momento oportuno no juízo de primeiro grau, resta configurada a preclusão temporal. 2. Caso o réu seja reincidente específico em crime doloso, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. Ao reincidente em crime cuja lei prevê pena igual ou inferior a 4 anos, resta incabível a aplicação do regime aberto. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal e consequente absolvição por insuficiência de provas. Acrescenta que não há que se falar em inovação recursal e preclusão temporal, porquanto em sede de alegações finais foi levantada a tese de absolvição por insuficiência de provas; b) artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, defendendo ser possível a adoção de regime prisional aberto aos reincidentes, com pena igual ou inferior a quatro anos, ainda que desfavoráveis as circunstâncias judiciais, tendo em vista a desnecessidade de aplicação de um regime mais severo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Portanto, em razão da ausência de questionamento da matéria em momento oportuno, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal, não sendo conhecido o recurso no que tange ao pedido de reconhecimento de nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas” (ID 57211404), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, porquanto a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior, in verbis: “Em que pese a favorabilidade das circunstâncias judiciais e o quantum de pena inferior a 4 anos de reclusão, entende-se que "[a] pretensão de abrandamento do regime prisional é contrária à jurisprudência desta Corte, consubstanciada no verbete sumular n. 269, e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2o, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.825/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023)” (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Logo “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023